Tribunal: TJES
Processo: 0006960-46.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Espécies de Contratos; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006960-46.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 139 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)
APELADO: FABIANNY UCELLI BEDIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 006960-46.2019.8.08.0021

Apelante: Lorenge SPE 139 Empreendimento Imobiliário Ltda. e Outra

Apelada: Fabianny Ucelli Bedim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Lorenge SPE 139 Empreendimento Imobiliário Ltda., Lorenge S. A. Participações e Lorenge Construtora e Incorporadora Ltda. contra a sentença de fl. 251/260, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada por Gabianny Ucelli Bedim, na qual o Magistrado de origem julgou os pedidos procedentes para (i) rescindir o contrato de compra e venda da unidade imobiliária; e (ii) condenar as apelantes a restituírem todas as parcelas pagas, inclusive a título de comissão de corretagem, multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do imóvel e indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões de fl. 275/308, as apelantes alegam que (a) a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem está prescrita; (b) a responsabilidade da rescisão contratual é da apelada, eis que a tolerância do prazo de entrega da obra ainda não havia se esgotado no momento do ajuizamento da ação; (c) as partes firmaram aditivo contratual com prorrogação do prazo de entrega e compensação à compradora; (d) os acréscimos da condenação devem ser ajustados aos parâmetros fixados pelo STJ; (e) é incabível a aplicação da multa penal, eis que não houve descumprimento contratual; (f) não tem o dever de ressarcir o valor da comissão de corretagem; (g) o dano moral não foi configurado.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões às fl. 313/320.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem

É cediço que
“
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002
”
(AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.).

As partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária em 19/05/2014 com previsão inicial de entrega da obra em setembro de 2016, sendo que em aditivo contratual firmado em 27/10/2016 o prazo foi prorrogado para junho de 2019 (fl. 201) que, segundo as alegações da apelada, também restou descumprido, ensejando o pedido de rescisão contratual.

Nesse viés, considerando que ação foi proposta em 21/08/2019, não há que falar em prescrição da pretensão de reaver o valor pago a título de comissão de corretagem.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Mérito

Segundo a pacífica jurisprudência do S
TJ,
“
resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem
”
(AgInt no AREsp n. 1.993.270/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.).

A jurisprudência desta Corte é de igual teor:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCISÃO CULPA DO VENDEDOR RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO COMISSÃO DE CORRETAGEM SÚMULA Nº. 543, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A resolução do contrato, por culpa do promitente-vendedor, rende ensejo à devolução integral do montante pago pelo promitente-comprador, de forma imediata, conforme assentado na Súmula 543, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A restituição integral em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa do vendedor engloba, além das prestações, o valor pago a título de comissão de corretagem.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150041651, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 08/08/2022)

Em maio de 2014, a
s partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
d
a sala comercial n. 1207 e
de
uma vaga de garagem do empree
n
dimento “Port Soleil Suites & Corporate”, situado na Rua Nilza Tereza Hoffman Pádua, s/n, Centro – Guarapari-ES, com previsão inicial de entrega em setembro de 2016 (fl. 182/194).

Posteriormente (27/10/2016), foi celebrado um aditivo prorrogando o prazo de entrega da obra para junho de 2019, concedendo-se um desconto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à apelada (fl. 201).

Essa circunstância, em tese, afastaria a responsabilidade das apelantes e refletiria, inclusive, no interesse de agir
da apelada
, posto que a ação foi ajuizada dentro do prazo de tolerância de cento e oitenta dias do vencimento da nova previsão de entrega (
21/08/2019
).

A obra do empreendimento comercial, porém, sequer chegou a iniciar, mesmo tendo a apelada honrado os pagamentos das parcelas contratuais até outubro de 2018.

Não há, portanto, como afastar a responsabilidade das apelantes pela rescisão contratual,
devendo ser mantida

a
condenação de restituir à apelada a

integralidade das
parcelas pagas, inclusive a título de comissão de corretage
m, eis que a Súmula 543 do
STJ preceitua que
“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”
.

Consigno que
“
O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140225706, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)
.

No que concerne à incidência da multa, a cláusula 77 do contrato estabelece que, na hipótese de rescisão incidirá multa equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do imóvel, inexistindo motivo para afastar sua aplicação.

Quanto ao dano moral,
é cediço que
“o mero atraso na entrega do imóvel, sem a comprovação de fatos que ultrapassem o limite do simples dissabor, não acarreta o dano moral indenizável”
(AgInt no AREsp n. 1.980.207/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

No caso concreto,
entendo que
o dano moral restou configurado, posto que
o atraso contado da previsão inicial
de entrega do imóvel

foi de cerca
de três anos
e, mesmo após o aditivo
com prorrogação do termo final
, a obra do edifício não
chegou a ser
iniciada.

A
indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se revela desproporcional ou desarrazoad
a
, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes, como se depreende dos seguintes arestos:

“
O atraso considerável na entrega do imóvel é fator ensejador da referida indenização, sendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo Magistrado de Piso, afigura-se proporcional, razoável e suficiente para os fins de reparação moral. Precedentes.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140108282, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022)

“
Configurado o atraso de dezessete meses após o término do prazo de tolerância, resta configurado o dano moral, cuja indenização fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150127198, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

D
iante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, determinando que o valor a ser restituíd
o
seja
corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESTITUIR A COMISSÃO DE CORRETAGEM REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS COM INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. OBRA NÃO INICIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que
“
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002
”

(AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.).

1.1. Considerando que o
contrato de compra e venda de unidade imobiliária
foi firmado
em 19/05/2014
e o termo aditivo em
27/10/2016,
tendo sido desrespeitado os prazos de entrega previstos nos dois instrumentos, não resta configurada a prescrição da pretensão de restituição do valor da comissão de corretagem, eis que a ação foi ajuizada em
21/08/2019.

1.
2. Prejudicial de prescrição rejeitada.

2. A rescisão d
o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor gera direito a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, inclusive da comissão de corretagem
.

2.
1. O
valor a ser restituíd
o

deve ser
corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

3.
Embora a
ação
tenha sido
ajuizada dentro do prazo de tolerância de cento e oitenta dias do vencimento da nova previsão de entrega,
a obra sequer chegou a ser iniciada,
mesmo tendo a apelada honrado os pagamentos das parcelas contratuais.

4.
O
dano moral restou configurado
no caso concreto
, posto que
o atraso contado da previsão inicial
de entrega do imóvel

foi de cerca
de três anos
e, mesmo após o aditivo
com prorrogação do termo final
, a obra do edifício não
chegou a ser
iniciada.

5.
A
indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se revela desproporcional ou desarrazoad
a
, estando em consonância com os valores arbitrados por esta Corte em casos semelhantes.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.